Tribunal: TJSP
Processo: 1078047-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
r concluiu que não é possível determinar com precisão o momento de início da síndrome compartimental, reconhecendo que se trata de complicação possível e conhecida, que pode se manifestar até 48 horas após o trauma. O perito afirmou que o atendimento prestado em 25/04/2022 foi adequado, com diagnóstico e indicação imediata de cirurgia, não havendo elementos técnicos que permitam afirmar que houve falha na conduta médica anterior, no atendimento prestado em 23/04/2022. 4. A ausência de documentação dos atendimentos de 23 e 24/04/2022, embora relevante, não permite concluir que a síndrome poderia ter sido diagnosticada antes, tampouco que houve omissão ou erro médico. 5. A alegação de que a imobilização com gesso teria contribuído para o agravamento do quadro clínico não foi tecnicamente confirmada pelo perito, que não avaliou o tipo de imobilização utilizada nem sua adequação. 6. Diante da ausência de prova técnica conclusiva sobre a existência de conduta culposa e de nexo causal entre o atendimento e a amputação, afasta-se a responsabilidade civil do hospital. 6. Prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos morais, estéticos, materiais e pensão vitalícia, por ausência de ato ilícito. 7. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Redistribuição das verbas de sucumbência, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do hospital provido. Recurso da autora desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por erro médico exige prova da conduta e do nexo causal entre esta e o dano alegado. A ausência de prova técnica conclusiva sobre a inadequação da conduta médica e sobre o nexo causal entre o atendimento e a amputação afasta a responsabilidade civil do hospital. 2. Não se admite condenação com base em presunções ou especulações, especialmente em matéria de responsabilidade civil médica.
(TJSP; Apelação Cível 1078047-59.2023.8.26.0100; Relator (a): Débora Brandão; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 31/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Débora Brandão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

31/10/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. SÍNDROME COMPARTIMENTAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DAS DUAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame Trata-se de ação indenizatória ajuizada por paciente que, após sofrer queda em via pública, foi atendida em hospital

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. SÍNDROME COMPARTIMENTAL. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DAS DUAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame Trata-se de ação indenizatória ajuizada por paciente que, após sofrer queda em via pública, foi atendida em hospital administrado pela ré. Alega erro médico na condução do atendimento que teria culminado na amputação de seu membro inferior direito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o hospital ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, bem como ao custeio de tratamentos e prótese. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do hospital por suposto erro médico, com as seguintes questões: (i) saber se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização do hospital; (ii) saber se há nexo causal entre a conduta médica e a amputação do membro inferior da autora; (iii) sendo reconhecida a responsabilidade, verificar a extensão dos danos indenizáveis, incluindo danos morais, estéticos, materiais e pensão vitalícia; (iv) redistribuição das verbas de sucumbência em razão do resultado do julgamento. III. Razões de decidir 3. A prova pericial, composta por laudo técnico e laudo complementar concluiu que não é possível determinar com precisão o momento de início da síndrome compartimental, reconhecendo que se trata de complicação possível e conhecida, que pode se manifestar até 48 horas após o trauma. O perito afirmou que o atendimento prestado em 25/04/2022 foi adequado, com diagnóstico e indicação imediata de cirurgia, não havendo elementos técnicos que permitam afirmar que houve falha na conduta médica anterior, no atendimento prestado em 23/04/2022. 4. A ausência de documentação dos atendimentos de 23 e 24/04/2022, embora relevante, não permite concluir que a síndrome poderia ter sido diagnosticada antes, tampouco que houve omissão ou erro médico. 5. A alegação de que a imobilização com gesso teria contribuído para o agravamento do quadro clínico não foi tecnicamente confirmada pelo perito, que não avaliou o tipo de imobilização utilizada nem sua adequação. 6. Diante da ausência de prova técnica conclusiva sobre a existência de conduta culposa e de nexo causal entre o atendimento e a amputação, afasta-se a responsabilidade civil do hospital. 6. Prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos morais, estéticos, materiais e pensão vitalícia, por ausência de ato ilícito. 7. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Redistribuição das verbas de sucumbência, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do hospital provido. Recurso da autora desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por erro médico exige prova da conduta e do nexo causal entre esta e o dano alegado. A ausência de prova técnica conclusiva sobre a inadequação da conduta médica e sobre o nexo causal entre o atendimento e a amputação afasta a responsabilidade civil do hospital. 2. Não se admite condenação com base em presunções ou especulações, especialmente em matéria de responsabilidade civil médica.